Tribunal: STF
Processo: ARE 1421335
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE INADMITIDO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º).



    2. A prestação jurisdicional contrária ao interesse de quem a postula não se confunde, para fins de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional.



    3. Não incorre em excesso de linguagem a sentença de pronúncia que não ultrapassa a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º).



    4. Para dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia –, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    5. Agravo interno desprovido.